Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA.CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. Em seu recurso, a parte recorrente afirma defende que houve falha na prestação dos serviços diante do estorno indevido de valores em sua conta vinculada à máquina de cartão utilizada para venda de produtos alimentícios . Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 31233269). Contrarrazões apresentadas (ID 31233298 e 3123302).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista aplicando-se a teoria finalista mitigada. Com efeito, o empreendedor individual pessoa física que atua no mercado de consumo na qualidade de fornecedor é considerado consumidor de serviços de cartão de crédito quanto utiliza este meio de pagamento, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

IV. Expõe a parte recorrente que houve o estorno indevido dos valores creditados em sua conta. Conforme bem consignado pelo magistrado de 1o grau, os demonstrativos apresentados pelas rés recorridas (ID 31233218 - Pág. 4/5) comprovam que não houve falha na prestação dos serviços. Da mesma forma, não houve retenção indevida de valores tratando-se de mero estorno automático de transações não concluídas.

V. Da mesma forma, ante ausência de ato ilícito não há que se falar em indenização por danos morais. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1050964, 07271113920168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.